Tribunal: STF
Processo: AI 279070
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: O acórdão recorrido, ao julgar que o locatário
não está autorizado a litigar em nome do proprietário em ação
envolvendo IPTU, decidiu questão processual ordinária, relativa a
legitimidade ad causam. A apontada violação à Constituição,
portanto, se existente, seria indireta, o que impede a admissão do
recurso extraordinário.
        Agravo regimental desprovido.